Tribunal: TJDFT
Processo: 0737772-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0737772-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA Agravado: JOSÉ FERREIRA BORGES Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Considerando que a diligência requerida pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial (ID 67135917), já foi realizada sem êxito, dada a impossibilidade de localização do agravado no endereço e telefone informados pela própria Secretaria de Educação (ID’s 108717226 e seguintes, e 111336948), à Secretaria para a restituição do prazo à Instituição para oferecimento de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator